Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETORNO DO SINDICATO AO POLO ATIVO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMESSA AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. ART. 524, §2o, DO CPC.

1. O agravo de instrumento tem objeto vinculado porque adstrito aos limites da decisão agravada, de maneira a questão versando sobre a possibilidade de retorno do sindicato da categoria ao polo ativo do cumprimento individual de sentença não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância, uma vez que não houve pronunciamento sobre o tema.

2. Havendo discordância entre as partes acerca do valor devido, pode o juiz da causa se valer da contadoria judicial para a confecção dos cálculos, nos termos do art. 524, §2o, do CPC, a fim de subsidiar suas razões de decidir.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.